Tribunal: TJMT
Processo: 1001445-50.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001445-50.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PAULA PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 006.109.201-03 (RECORRENTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), 3X INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 36.010.822/0001-09 (RECORRIDO), FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA - CPF: 028.415.237-48 (ADVOGADO), NAJARA HELENA HALLAIS CAMARA - CPF: 097.686.036-82 (ADVOGADO), ATMOSFERA FEMININA - AA OFERTAS (RECORRIDO), LAISSA EMENS MORAES PEREIRA - CPF: 082.295.406-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPRA E VENDA NÃO CONCLUÍDA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROCESSAMENTO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA. APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

É válida a decisão monocrática proferida pelo relator em sede de Turma Recursal quando fundada em jurisprudência majoritária, sem afronta ao princípio da colegialidade.

2.

A instituição financeira que atua unicamente como processadora de pagamento não integra a cadeia de fornecimento e, portanto, não responde pelos prejuízos decorrentes da não entrega do produto pelo fornecedor.

3.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

PAULA PINHEIRO DE SOUZA
, interpõe agravo interno (Id 296408895), no qual pugna anulação da decisão monocrática para que o recurso seja submetido ao colegiado, com reconhecimento da legitimidade passiva da empresa agravada e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025